Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO – FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.

3. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação da dívida, a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos, para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para condenar o réu na devolução da diferença entre a quantia paga pelo autor e a quantia disponibilizada pelo réu em sua conta corrente, ambas devidamente corrigidas.

5. No caso em exame, o contrato foi realizado via ligação telefônica e não foi juntado o contrato de mútuo, a gravação daquela ligação ou quaisquer outros documentos que comprovem a contratação do empréstimo consignado, muito menos de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável. Entretanto, além de o autor ter afirmado que firmou contrato de empréstimo consignado, foi juntado comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 9.089,15 em 20/12/2017 (ID 21794668).

6. Ante a ausência de juntada do contrato, inexistente qualquer informação sobre os termos do empréstimo, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se das “faturas mensais” e dos “demonstrativos de evolução da dívida” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 21794670 - Pág. 1/30 e 21794669 - Pág. 1/4).

7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.

8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 9.089,15 em 20/12/2017. Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida e seus encargos, número de parcelas.

10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 9.089,15, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 18740963/18740967 e 21794669 - Pág. 1/4).

11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 9.089,15), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 21794668), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).

12. O teor da sentença está em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais, inclusive quanto à aplicação de correção monetária no momento da compensação entre os valores depositados pelo réu e os valores debitados do contracheque do autor. Assim, irretocável a sentença vergastada.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.